Tribunal: TJDFT
Processo: 0749785-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0749785-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal Agravada: L&amp;D Clínica Médica SS Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela pessoa jurídica Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0704447-32.2021.8.07.0018, assim redigida: “Trata-se de cumprimento de sentença instaurado por L&amp;D CLÍNICA MÉDICA SS LTDA. Inicialmente o pedido foi iniciado em face do executado UNIÃO MÉDICA e diante da não localização de bens dos devedor, em face da condenação subsidiária iniciou-se o cumprimento contra o IGES/DF. O IGES/DF apresenta exceção de pré-executividade em que alega não ter responsabilidade pelo pagamento do débito, tendo em vista que fez acordo com o outro executado em outro processo de execução de título extrajudicial. Intimada, a exequente trouxe resposta à impugnação do executado. Decido. Não prosperam os argumentos da parte executada/excipiente. Primeiramente, pois, o acordo foi realizado exclusivamente entre UNIÃO MÉDICA e o IGES/DF e não houve participação da parte exequente neste cumprimento no acordo, logo, o IGES/DF não pode impor os termos de acordo a parte que não o integrou. Em segundo lugar, a presente execução baseia-se em sentença transitada em julgado ID 139064330, a qual condenou a UNIÃO MÉDICA e, de forma subsidiária, o IGES/DF ao pagamento da quantia objeto da execução, referente ao serviço médico prestado pela Sociedade autora nos dias 11/09/2020, 10/10/2020 e 24/10/2020 e diante disso, um acordo firmado apenas entre os réus não teria o condão de atingir a coisa julgada em favor do autor, garantida por meio de título executivo judicial. Ademais, a parte exequente/excepta, em resposta à exceção apresentada, trouxe aos autos decisão proferida pelo Juízo Executivo na qual restou confirmado que o acordo firmado entre os executado nos autos da execução de título extrajudicial é objeto de investigação quanto à sua validade. Deste modo, não poderia o IGES/DF opor tal acordo nos autos, sob pena de configurar má-fé no cumprimento da obrigação disposta no título executivo formado nestes autos. Mesmo porque, uma exceção de pré-executividade, conforme prevê a doutrina e a jurisprudência, somente é cabível quando invocada matéria de ordem pública suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz, sem necessidade de dilação probatória. Ora, conforme comprova a autora, a própria validade do acordo firmado entre os réus em outro processo é objeto de questionamento e não pode ser utilizado nestes autos como meio de afastar a responsabilidade pelo cumprimento de obrigação estabelecida em sentença acobertada pela coisa julgada. Pelo exposto, REJEITO INTEGRALMENTE a exceção de pré-executividade apresentada pelo IGES/DF. Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é incabível a fixação de honorários sucumbenciais quando da rejeição da exceção de pré-executividade, a qual somente seria cabível se houvesse o seu acolhimento com a extinção da execução. Veja-se teor da ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. 1. Entende esta Corte Superior não ser cabível a condenação em honorários advocatícios em exceção de pré-executividade rejeitada. Precedentes: EREsp 1048043/SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 29.6.2009; AgRg no Ag 1259216/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.8.2010; AgRg no REsp 1098309/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 22.11.2010; e REsp 968.320/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 3.9.2010. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.972.516/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022.) Preclusa esta decisão, fica o exequente intimado a trazer planilha atualizada do débito, bem como indicar bens do devedor passíveis de penhora, sob pena de suspensão do processo na forma do art. 921 do CPC.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 66480913), inicialmente, que não têm condições financeiras para custear as despesas do processo, por tratar-se de pessoa jurídica que não tem finalidade lucrativa, constituída sob a modalidade de serviço social autônomo, motivo pelo qual deve ser deferida a gratuidade de justiça. Quanto ao mais afirma que o Juízo singular incorreu em equívoco ao rejeitar a alegação de ilegitimidade do recorrente para figurar na posição de devedor nos autos do incidente processual de cumprimento de sentença instaurado pela recorrida, tema suscitado pelo agravante em sua peça de impugnação chamada de “exceção de pré-executividade”. Verbera que no processo de conhecimento a sociedade empresária ora recorrida obteve a constituição de crédito contra a sociedade empresária União Médica de Diagnósticos e Terapêutica Ltda e, de modo subsidiário, em desfavor da recorrente, em razão de serviços de operacionalização de leitos de UTI prestados pela autora às demandadas. O recorrente argumenta que a sentença ora em fase de cumprimento reconheceu sua responsabilidade subsidiária em relação à obrigação de pagar, bem como que celebrou transação com a devedora principal para o adimplemento de todas as dívidas existentes. Afirma, assim, que os débitos foram satisfeitos por meio do aludido instrumento de autocomposição, celebrado com a devedora principal, de modo que não seria legítima a pretensão de satisfação ao crédito ora veiculada pela agravada contra a recorrente. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com o reconhecimento da ilegitimidade do recorrente para figurar na posição de devedor nos autos do incidente processual inaugurado na origem e a declaração de inexistência da obrigação de pagar sustentada pela recorrida. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento não foram acostados aos presentes autos, em virtude do requerimento de gratuidade de justiça deduzido nas razões recursais. É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma antevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da responsabilidade atribuída à ora recorrente em relação à obrigação de pagar constituída em favor da agravada por meio da sentença ora em fase de cumprimento. Inicialmente convém tecer alguns apontamentos teóricos a respeito da cognominada “exceção de pré-executividade”, peça de defesa por meio da qual o ora recorrente suscitou, na origem, a sua ilegitimidade para figurar na posição de devedora no incidente de cumprimento de sentença inaugurado pela agravada. Trata-se de expediente processual extravagante, mas largamente suportado pela jurisprudência pátria que criou, de forma curiosa, essa novidade também por vezes denominada “objeção de pré-executividade”. A resposta conhecida como "exceção" consiste no meio defensivo atribuído à parte em uma relação jurídica processual. Quanto às exceções formais, observe-se a lição de Moacyr Amaral Santos[1]: “Num sentido restrito, ou técnico, por exceção se entende a defesa de mérito indireta consistente na alegação de fatos geradores do direito de impedir os efeitos da ação, sem negar o fato jurídico constitutivo da pretensão do autor. A essa modalidade de defesa dá-se o nome de exceção substancial, ou exceptio stricti juris, que consiste na alegação de fatos que, por si mesmos, não excluem a ação, mas conferem ao réu o poder de anular-lhes os efeitos (...) Processuais seriam as defesas contra o processo, visando a trancá-lo, ou dilatá-lo; substanciais seriam apenas as exceções materiais no sentido restrito (exceptio stricti iuris). Entretanto, o Código, tomando o particular pelo geral, confere a denominação específica de exceções às defesas contra o processo, pelas quais se alegam a incompetência, o impedimento, ou a suspeição do juiz (...) Todas as demais defesas, sejam contra o processo ou contra o mérito, são abrangidas pela contestação.” Para compreender adequadamente o conceito de exceção, é importante saber distingui-la da resposta substancial ou formal denominada objeção. A própria técnica processual, devidamente prevista nos preceitos normativos que informam o sistema jurídico pátrio, resguarda para o âmbito das defesas (ou respostas), indiretas formais e substanciais, o sentido semântico mais adequado para o uso dos termos exceção e objeção. A propósito, atente-se à doutrina de José Miguel Garcia Medina e Teresa Arruda Alvim Wambier[2]: “Os temas que podem ser suscitados pelo réu em sua defesa dividem-se em exceções e objeções. Acerca de algumas matérias, dispõe a norma que o juiz deva das mesmas conhecer de ofício. Basicamente, o problema se manifesta em relação às nulidades processuais absolutas, à ausência de condições da ação e à ausência de pressupostos processuais. Tais matérias, por deverem ser decretadas de ofício pelo órgão judicante, são denominadas objeções. Ao lado das objeções existem as exceções em sentido próprio, matérias que não poderão ser conhecidas pelo magistrado, salvo mediante provocação da parte interessada. As exceções ficam submetidas, em regra, aos efeitos da preclusão, visto que, não sendo oportunamente alegadas, não mais poderão sê-lo no futuro pela parte interessada, ou apreciadas pelo juiz; já as objeções não se submetem a tal efeito preclusivo, podendo ser deduzidas a qualquer tempo, e devendo ser pronunciadas de ofício pelo juiz.” (Ressalvam-se os grifos) É importante registrar que o efeito específico de uma exceção propriamente dita é apenas o de encobrir a eficácia do direito, da pretensão, da ação, ou da exceção do excepto[3]. Deve ser ressaltado, portanto, que em virtude do ajuizamento de uma ação, após o aperfeiçoamento da angularização processual, ao réu é assegurado trilhar os seguintes caminhos defensivos, concomitantes, alternativos ou sucessivos: a) defesa direta contra o mérito (ou contestação); b) exceções formais dilatórias (por exemplo: 1) incompetência relativa – art. 337, § 5o, do CPC, 2) suspeição – art. 145 e seguintes c/c art. 148, § 1o, todos do CPC); c) exceções substanciais: c.1.) dilatórias (por exemplo: 1) retenção – art. 1219 do Código Civil, 2) exceptio doli – art. 145 do Código Civil c/c art. 313, inc. V, letra “a”, do CPC, 3) exceptio metus causae – art. 151 do Código Civil, c/c art. 313, inc. V, letra “a”, do CPC); c.2.) peremptórias, (por exemplo: 1) exceptio non adimpleti contractus – artigos 476 e 477, ambos do Código Civil, 2) exceptio male gesti processos – art. 123 do CPC, 3) exceptio usucapionem – art. 1238 do Código Civil, 4) prescrição - artigos 181 e seguintes do Código Civil, 5) exceptio plurium concubentium – art. 373 do CPC, 6) exceptio domini – art. 557 do CPC c/c art. 1210, § 2o, do CPC); d) objeções: d.1.) substanciais peremptórios (por exemplo: 1) decadência – art. 332, § 1o, do CPC, 2) nulidade – art. 166 do Código Civil e art. 2o da LAP, 3) inexistência); d.2.) formais peremptórias (por exemplo: 1) ausência das condições da ação – art. 485, inc. VI, do CPC, 2) ausência dos pressupostos processuais – art. 485, incisos IV e IX, do CPC, 3) perempção, litispendência e coisa julgada – art. 485, inc. V, do CPC, 4) nulidades processuais – art. 276 do CPC). Assim, as exceções judiciais devem ser tecnicamente tratadas como respostas defensivas da parte passiva de uma relação jurídica processual. Em se tratando de exceções pré-processuais, mesmo antes do ajuizamento, o objeto da demanda pode ser exigido pelo titular da pretensão, muito embora não possa lançar mão da coação, própria à atividade jurisdicional[4]. Ocorre, no entanto, que nem os procedimentos judiciais dos processos executivos, tampouco os da fase de cumprimento de sentença, contam com a cognitio em sentido estrito. Isso porque se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou, no caso da ação de execução, já se realizou anteriormente à fase decisória do processo. Por isso, é impróprio falar-se em exceção em sede executiva (processo de execução), ou mesmo na fase de cumprimento de sentença. Diante desse contexto não há por que tratar do requerimento multicitado sob a forma de exceção. Aliás, o termo “exceção de pré-executividade” decorre de laxismo jurídico, tratando-se de expressão semanticamente inadequada. Os defensores desse pretenso e inexistente instituto jurídico leram, no parecer elaborado por Pontes de Miranda (MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Dez Anos de Pareceres. Vol. IV. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1975, p. 138), certamente às pressas, a remissão feita pelo festejado Mestre Alagoano, no famoso ato opinativo a respeito da abertura de processo falimentar contra a Sociedade Anônima Companhia Siderúrgica Mannesmann, a afirmação corretamente feita sobre as “exceções pré-processuais”, que são as defesas indiretas contra o mérito que o devedor teria, em tese, contra o credor, fundamentadas nos temas defensivos que poderiam ter sido deduzidos mesmo antes da instauração do próprio processo, como é o caso da prescrição, da exceptio non adimpleti contractus e da exceptio metus causae, por exemplo, dentre outras. Para os adoradores do “barroquismo” e do “arcadismo” jurídico, as exceções pré-processuais, que poderiam ser suscitadas também no processo de execução, segundo as lições incompreendidas de Pontes de Miranda, logo se transformaram em “exceções de pré-executividade”. Lá se vão mais de vinte e cinco anos desde o início dessa autêntica “moda”, que trouxe a lume expressão que, além de juridicamente equivocada e vazia de sentido, pretende apenas tentar justificar a possibilidade de articulação de impugnações no curso do processo executivo, invariavelmente, fora das hipóteses legalmente aceitas. No presente caso o cerne da questão suscitada pelo recorrente diz respeito à eventual ilegitimidade para figurar na posição de devedor no incidente processual de cumprimento de sentença instaurado na origem pela agravada. Ocorre que o ordenamento jurídico prevê instrumento processual específico para a alegação de ilegitimidade suscitada pela recorrente, consistente na impugnação ao cumprimento de sentença, nos moldes da regra prevista no art. 525, § 1o, inc. II, do CPC, de modo que se releva manifestamente inapropriada, para a finalidade pretendida, a peça de defesa apresentada pelo instituto recorrente. A esse respeito atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. “EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE". INADMISSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O recorrente interpôs o agravo de instrumento com o intuito de submeter ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça o exame da questão alusiva à possibilidade de determinação, ao Juízo singular, que promova a análise dos argumentos articulados pelo agravante na impugnação apelidada, pelo devedor, de “exceção de pré-executividade”. 2. Fica prejudicada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para o exame do mérito do agravo de instrumento, à vista do princípio da primazia do julgamento de mérito. 3. O expediente adotado pelo recorrente, sob análise técnica, não pode ser considerada uma exceção, que consiste em modalidade de resposta atribuída à parte em uma relação jurídica processual. 3.1. Os procedimentos judiciais dos processos executivos não contam com a cognitio em sentido estrito, tampouco os da fase de cumprimento de sentença. Isso porque se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou, no caso do cumprimento de sentença, já foi procedida anteriormente à fase decisória do processo. Por essa razão é impróprio falar-se em "exceção" em sede executiva (ação de execução), ou mesmo na fase de cumprimento de sentença. 3.2. A designação "de pré-executividade" não tem qualquer aplicação prática ou teórica no presente caso. Em verdade, o termo é atécnico e consiste em mero laxismo jurídico, razão pela qual deve ser evitado. 3. No presente caso o cerne das questões suscitadas pelo recorrente diz respeito à eventual ilegitimidade para integrar a relação jurídica processual, tema que deve ser objeto de questionamento por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, nos moldes do art. 525, § 1o, inc. II, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1791428, 0723154-34.2023.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/11/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO COGNOMINADA “EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a admissibilidade de agravo de instrumento contra decisão que fixa o valor de honorários de advogado por ocasião da exclusão do devedor do polo passivo da demanda, após a análise da matéria relativa à legitimidade passiva veiculada em “exceção de pré-executividade”. 2. O expediente adotado pelo recorrente, sob análise técnica, não pode ser considerada uma exceção, que consiste em modalidade de resposta atribuída à parte em uma relação jurídica processual. 2.1. Os procedimentos judiciais dos processos executivos não contam com cognitio em sentido estrito, tampouco os da fase de cumprimento de sentença. Isso porque se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou, no caso do cumprimento de sentença, já foi procedida anteriormente à fase decisória do processo. Por essa razão é impróprio falar-se em exceção em sede executiva ou mesmo na fase de cumprimento de sentença. 2.2. A designação "de pré-executividade" não tem qualquer aplicação prática ou teórica no presente caso. Em verdade, o termo é atécnico e consiste em mero laxismo jurídico, razão pela qual deve ser evitado. 3. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 3.1. Com efeito a impugnação formulada pelo devedor, indevidamente denominada de “exceção de pré-executividade”, não tem por finalidade propiciar discussão a respeito do tema da ilegitimidade passiva. 4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.” (Acórdão 1389215, 0717020-59.2021.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/11/2021) (Ressalvam-se os grifos) Como reforço argumentativo, convém observar que a responsabilidade do recorrente pela obrigação de pagar instituída em favor da agravada decorre diretamente da sentença, transitada em julgado, proferida no processo de conhecimento (Id. 139064330), circunstância que revela a inviabilidade de novo exame a respeito de sua pertinência subjetiva no presente momento. A esse respeito peço vênia ao douto Juízo singular para transcrever o seguinte excerto da sentença ora em fase de cumprimento: “(...) restou devidamente comprovada nos autos a ausência de repasse integral dos valores devido à União Médica, conforme os termos do contrato n. 104/2020, bem como a existência de falhas no que diz respeito a fiscalização do referido contrato, o que resultou na ausência de pagamento dos plantões médicos prestados pelo autor. Logo, impõe-se a condenação subsidiária do IGES-DF ao pagamento dos valores devidos ao autor. (...) Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido autoral, para condenar a UNIÃO MÉDICA e, de forma subsidiária, o IGES-DF, ao pagamento do valor de R$ 6.700,00, referente ao serviço médico prestado pelo autor nos dias 11.09.2020, 10.10.2020 e 24.10.2020. Juros moratórios de 1% ao mês, conforme item 6.5, da cláusula sexta, do contrato firmado entre o autor e a União Médica, a partir da citação.” Observe-se também o teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. SEM EMBARGOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO. 1. Operado o trânsito em julgado da sentença de mérito não é mais possível arguir no mesmo processo a ilegitimidade decorrente de eventual vício no título judicial, uma vez que a ilegitimidade arguida no curso de cumprimento de sentença deve ser avaliada em relação ao título executivo e não em relação ao processo de conhecimento. 2. Mantido o título judicial, em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada, não pode a parte arguir a ilegitimidade do credor com base em fatos que deveriam ter sido objeto de arguição nos embargos monitórios. 3. Há previsão legal para interposição de ação rescisória contra decisão que constitui o mandado monitório em título executivo judicial (art. 701, §3o, do CPC), não sendo possível admitir que a parte utilize a exceção de pré-executividade para desconstituir a sentença monitória. 4. Apelação conhecida e provida.” (Acórdão 1867774, 0706621-22.2022.8.07.0004, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/05/2024) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA. DEFINIÇÃO. FASE DE CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRORROGAÇÃO DA FIANÇA. PREVISÃO CONTRATUAL. 1. A pertinência subjetiva dos fiadores definida na fase de conhecimento obsta a alegação de ilegitimidade passiva em incidente de pré-executividade por inadequação da via eleita. 2. A cláusula contratual que prevê a renúncia expressa do fiador ao benefício de ordem e a impossibilidade da exoneração da fiança até definitiva resolução do contrato confirma a prorrogação da garantia fidejussória. 3. Recurso não provido.” (Acórdão 1781314, 0730888-36.2023.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/11/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COISA JULGADA EM SENTIDO CONTRÁRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade é espécie de defesa atípica, sem regulamentação na lei, embora aceita pela doutrina e jurisprudência quando preenchidos determinados requisitos simultâneos. Precedente no STJ: REsp n. 1.717.166/RJ. 2. Na espécie, a despeito de o agravante arguir sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda originária, constata-se que há a existência de coisa julgada em sentido contrário à tese defendida. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1720315, 0704256-70.2023.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/06/2023) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente não está demonstrada. Assim, fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Convém reiterar, finalmente, que a petição do recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, em virtude da formulação de requerimento de gratuidade de justiça nas razões recursais. Ressalte-se, no entanto, que não foram juntados aos presentes autos quaisquer elementos de prova que permitam aferir a hipossuficiência econômica alegada, circunstância que inviabiliza o pronto deferimento da gratuidade de justiça. A concessão da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas é admitida, desde que seja efetivamente demonstrada a hipossuficiência econômica da entidade. Nesse sentido o enunciado no 481 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça expressa que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Ressalvam-se os grifos). Assim, para o deferimento do benefício aludido não é suficiente a alegação, desacompanhada de outros elementos de prova, de que o instituto recorrente “é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos”. A propósito, examinem-se as ementas promanadas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. IGESDF. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. O art. 98 do CPC preconiza que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 2. Segundo o enunciado de Súmula n. 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. 3. Os elementos probatórios colacionados aos autos não demonstram a hipossuficiência financeira alegada. Não obstante se tratar de agravante denominada serviço social autônomo e seja pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos é necessária a devida comprovação da hipossuficiência. 4. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1892056, 0713644-60.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/07/2024) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA. SÚMULA No 481 DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pela apelante contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça, sob o fundamento de que apesar de se tratar de pessoa jurídica filantrópica, não comprovou, de maneira inequívoca, a alegada insuficiência de recursos financeiros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a pessoa jurídica demonstrou a sua incapacidade financeira para custear as despesas processuais, de modo a justificar a concessão da gratuidade de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. De acordo com a inteligência da súmula n. 481 do c. Superior Tribunal de Justiça, a gratuidade de justiça, prevista no art. 98 do CPC, pode ser concedida a pessoas jurídicas com insuficiência de recursos, desde que comprovada de forma robusta a impossibilidade de arcar com as custas processuais, não se presumindo a hipossuficiência. 4. A simples existência de dívidas e ações trabalhistas não é suficiente para comprovar a incapacidade de arcar com as despesas do processo, devendo a hipossuficiência ser demonstrada de forma inequívoca. 5. Diante da ausência de novos elementos probatórios, capazes de corroborar a alegada insuficiência financeira e transmudar o entendimento anteriormente firmado, mantém-se o indeferimento da gratuidade de justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A pessoa jurídica, para obter o benefício da gratuidade de justiça, deve comprovar de maneira inequívoca a sua hipossuficiência financeira, não bastando a mera alegação de déficit patrimonial. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o, e 101, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481.” (Acórdão 1941716, 0705744-23.2024.8.07.0001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/11/2024) “AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – IGES/DF. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Tendo em vista que o acórdão que julga o recurso de Agravo de Instrumento tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do pedido de tutela de urgência, julga-se prejudicado o Agravo Interno, mormente porque o Agravo de Instrumento encontra-se apto a julgamento. 2. O art. 98 do Código de Processo Civil dispõe que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. 3. O enunciado da Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. 4. A presunção de veracidade à alegada hipossuficiência financeira (art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil) não se aplica ao pedido de gratuidade de justiça realizado por pessoa jurídica, mesmo no caso de instituições sem fins lucrativos, como no caso, devendo haver a demonstração, de maneira inequívoca, da impossibilidade de arcar com as despesas processuais. 5. Caberia ao agravante comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais para que fosse devida a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e, apesar da alegada dificuldade de sua situação financeira, não foi demonstrada a ausência de patrimônio que possa inviabilizar a assunção de eventuais ônus financeiros da demanda. 6. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1870781, 0750162-83.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2024) Feitas essas considerações indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o agravante apresente elementos de prova que permitam subsidiar o exame da alegada situação de hipossuficiência econômica ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 22 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 1977, p. 165. [2] MEDINA, José Miguel Garcia; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Processo Civil Moderno. Parte Geral e Processo de Conhecimento. 2 ed. Tomo I. São Paulo: RT, p. 206-207. [3] MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito Privado (Tomo 6), Campinas: Bookseller, 2000, p. 35. 2. “A exceção, em direito material, contrapõe-se à eficácia do direito, da pretensão ou da ação, ou de outra exceção. O excipiente exerce pretensão à tutela jurídica, como o que diz ter direito, pretensão e ação: ele o diz; por isso, excepciona. Alegada em juízo, é res in iudicium deducta; inconfundível, pois, com o direito ou a pretensão à tutela jurídica. Se há de ser postulada na defesa, ou em reconvenção, ou em incidente processual, isso é assunto de direito processual, que aqui não vem ao caso. Nem se há de dizer que toda exceção pressupõe processo, ou juízo, em que se oponha. Tem-se de abstrair de tudo isso se se quer o conceito de exceção no direito material. O que importa é o seu conteúdo. A exceção também pode ser oposta extrajudicialmente. Exige-se a prova de o ter sido.” (Pontes de Miranda, ibidem, p. 31-32). [4] PLÁCIDO E SILVA, Oscar Joseph de. Vocabulário Jurídico, Vol. IV, p. 291. [5] BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de Direito Processual Civil. 9. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2023.